Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. LISTA DE ASSOCIADOS.
Em ação coletiva ajuizada por associação, o pleito de exibição, pela ré, de documentos pessoais relativos a cada associado depende de apresentação, pela entidade associativa, de lista atualizada de seus associados, mormente considerando que a única listagem existente nos autos tem mais de uma década.